Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001921-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (AGRAVADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), THIAGO ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 076.710.666-05 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COLHEITA DA SAFRA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ O FIM DO CONTRATO OU RESOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA. ALEGADO PREJUÍZO. INVESTIMENTOS REALIZADOS. CONTRATOS MERCANTIS FIRMADOS. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA.

MANUTENÇAO NA AREA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do artigo 674, § 1º, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, deve ser mantido na posse do imóvel até solução da lide possessória.

Impõe-se
a consignação em juízo do valor devido pelo arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor.

Como se sabe,
o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, e, por isso, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo,
sob pena de supressão de instância, e, por corolário, violação ao princípio do juiz natural.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1
001921-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

JOSÉ ALTEMIR OTTONI e TARCISIO SCHNEIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,
lançada nos autos de Embargos de Terceiro n. 1001171-15.2021.8.11.0015, opostos em face de
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
e
TARCISIO SCHNEIDER
, que deferiu parcialmente a liminar possessória para determinar a imediata reintegração provisória do agravante/embargante na posse da área rural em discussão nos autos principais, até que seja ultimada a colheita da soja ali plantada.

Em suas razões recursais, juntada no ID n. 75440540, o agravante, após breve contextualização dos fatos, narra que sofreu os efeitos de uma liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1018539-71.2020.8.11.0015 ajuizada pelos ora agravados em desfavor de
Cleber da Silva Ribeiro Cardoso
.

Afirma que Cleber é proprietário de uma área rural correspondente a 50% (cinquenta por cento) de um total de 848,95 hectares, denominada ‘Fazenda São Carlos I’, situada no Município de Santa Carmen/MT, a qual arrematou em leilão público e arrendou 120 hectares do imóvel ao agravante, que é lindeiro e arrendatário da ‘Fazenda Bonanzinha’.

Diz que após celebrar o contrato de arrendamento rural adentrou no imóvel, e em outubro de 2020 realizou o plantio de soja sobre o bem.

Assevera, no entanto, que
“no dia 27/01/2021, a liminar de “manutenção de posse” foi cumprida no imóvel de posse do Agravante, como se fosse mandado de reintegração, sendo retirado à força da área, juntamente com seus funcionários e maquinários”
(sic).

Alega que o mandado foi cumprido, a despeito dos agravados terem confessado que o plantio teria sido realizado pelo arrendatário, e que diante desse cenário opôs embargos de terceiro visando a reintegração da posse do imóvel.

Discorre que ao proferir a liminar recorrida, o Juízo
a quo
entendeu que o embargante seria o possuidor daquela área, ante a realização do plantio de soja, especialmente pelo contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em data anterior ao ajuizamento da ação de reintegração, alinhada à anterioridade contratual.

Anota que
“Embora a r. decisão tenha garantido o retorno do Agravante a posse do imóvel no dia 05/02/2021, é necessário que se empregue a sua reforma, com a devida vênia, no que diz respeito ao tempo de permanência do imóvel pelo Agravante, que restou insculpido ser “até que seja ultimada a colheita da soja”, o que não condiz com o melhor direito”
(sic).

Aduz o agravante que o contrato de arrendamento rural foi entabulado com o fim de realizar plantio e colheitas de soja e milho.

Declara que não se trata de posse injusta, até porque restou demonstrado ser terceiro de boa-fé, que vem exercendo a posse de forma pública e notória, antes da propositura da ação reintegratória.

Defende a ausência de esbulho e turbação possessória, pois tem a posse direta do bem desde setembro/2020, com a celebração do contrato de arrendamento rural, cuja localidade está bem definida por meio de georreferenciamento, e que a área onde os agravados supostamente exercem a posse, denominada ‘Gleba Santa Felicidade’, não está materializada no imóvel disputado na ação originária.

Assenta que os investimentos financeiros realizados na área em questão
“são projetos com retorno a longo prazo, pois no solo do imóvel foram realizadas diversas correções com produto químico para receberem além da safra de 2020/2021 de plantio de soja, o plantio de milho na safra de 2021/2021, e a safra de 2021/2022 com plantio de outras culturas e assim sucessivamente”
(sic).

E que por conta do período de vigência do contrato de arrendamento
“adquiriu diversos compromissos financeiros, ANTERIOR A DEMANDA, entre eles a entrega de 600.000 (seiscentos mil) quilogramas de milho ATÉ 30.08.2021 com a empresa COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., durante a safra de 2021/2021, fato que acarretará no prejuízo estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser acrescido de multa contratual e diversas penalidades pelo inadimplemento, conforme instrumento de compra e venda anexo, se não for autorizada a continuidade do cultivo pelo Agravante”
(sic).

Aduz, por fim, que há
“risco iminente do Agravante de perder a posse do imóvel após a colheita da soja, perdendo todos os produtos químicos, adubos e semente de milho comprados e comprovados pelos documentos em anexo, para cultivo da safra de milho com previsão de plantio em 15.02.2021 no imóvel da localidade”
(sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos da tutela recursal, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação do agravante após a colheita da soja de 2020/2021,
e no mérito, postula pela manutenção na posse do imóvel até o vencimento do contrato de arrendamento rural
ou resolução da demanda possessória.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 75503989).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 22/02/2021, por meio da decisão de ID n. 76236996.

Em contraminuta, coligida no ID n. 79233950, o agravado
José Altermir Ottoni
sustenta a nulidade do contrato de arrendamento rural, e questiona a boa-fé do ajuste, e por decorrência, a posse justa do agravante, requerendo, assim, o desprovimento do agravo. Por sua vez, o agravado
Tarcísio Schneider
, advoga que o arrendante não detinha a posse da área rural capaz de legitimar o contrato de arrendamento rural firmado com o agravante, e por tal fundamento, pede seja negado provimento ao recurso (ID n. 80060692)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar alegando ausência de interesse público na lide (ID n. 78942450).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo
a quo
que nos autos dos Embargos de Terceiro n.
1001171-15.2021.8.11.0015
, d
eferiu parcialmente a medida liminar, concedendo ao agravante/embargante a reintegração provisória na posse da área litigiosa até que seja ultimada a colheita da soja ali plantada.

Busca o agravante, com o presente instrumento, a sua permanência no imóvel até o vencimento de seu Contrato de Arrendamento Rural.

Pois bem. Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiro opostos sob o fundamento de que o embargante, na condição de arrendatário do imóvel rural – ‘Fazenda São Carlos I’, situada no município de Santa Carmen/MT, sofreu os efeitos de uma liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1018539-71.2020.8.11.0015, ajuizada pelos agravados em desfavor de Cleber da Silva Pereira Cardoso.

Segundo consta da peça recursal, Cleber da Silva Ribeiro teria adquirido 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural de 848
,95 hectares, denominada ‘Fazenda São Carlos I’
, por meio de arrematação judicial perante a Justiça do Trabalho, e estaria exercendo a posse sobre o bem desde 08/2019, e em seguida, firmou contrato de arrendamento rural com o embargante, ora agravante, que adentrou no imóvel e realizou o plantio de soja no local para safra 2020/2021.

Pleiteou, então, o embargante, a tutela possessória, a fim de ser reintegrado na posse de 185ha da área arrendada, ou, alternativamente, fosse deferida a colheita da soja existente no imóvel.

O togado singular acolheu o pedido alternativo vindicado pelo embargante, e deferiu a tutela provisória de urgência para mantê-lo na posse da área litigiosa até a colheita da soja plantada.

Eis os fundamentos do
decisum
,
in litteris
:

“[...]entendo que os elementos de prova que acompanham a exordial se mostram suficientes, nesse juízo preambular, para indicar a qualidade de possuidor do embargante, ante a realização do plantio de soja na área em discussão, especialmente pelo contrato de arrendamento de imóvel rural, registrado em cartório em 16.10.2020 (...), ou seja, em data anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse associada ao feito (10.12.2020)

Outrossim, verifica-se que o cultivo da soja pela embargante na área em comento também esta demonstrado pelas notas fiscais, atas notariais e fotografias,

Nessa toada, em que pese a enigmática situação fática a ser elucidada na ação de reintegração de posse supracitada, denota-se que o embargante demonstrou de maneira razoável, a probabilidade do direito por ele alegado (cultivo da soja), Logo, por se tratar de produto perecível e ser de trivial sabença que já se iniciou o período de colheita da soja em nosso Estado, tenho que a concessão do pedido alternativo é medida impositiva.

[...] Desta feita, com fundamento no art. 678 do Código de Processo Civil, defiro liminarmente e parcialmente o pedido de item “a” (...) para determinar a imediata reintegração provisória do embargante na posse da área descrita no mandado de ID 47923367, até que seja ultimada a colheita da soja ali plantada, (...)”
– ID n. 75392586.

E, em decisão complementar, liberou a caução ofertada, em razão do reconhecimento pelos embargados de que a soja cultivada na área em litígio pertencia ao embargante, ora agravante. Confira-se:

“[..] sobrelevando ter restado incontroverso que a soja cultivada na área em litigio pertence a Diogo Luiz Biondo de Souza, se faz desnecessária a caução estabelecida no item “5” da decisão, prolatada nos autos dos embargos de terceiro (...) motivo pelo qual determino a liberação da supracitada caução”
– ID n. 75392587.

Insurge-se, o ora agravante, objetivando a adequação da decisão ao tempo de permanência no imóvel, de modo a ser mantido na posse da área arrendada, até o vencimento do contrato de arrendamento rural ou definição da ação possessória.

A valer, a manutenção do embargante, ora agravante, na posse do imóvel litigioso pelo prazo do contrato de arrendamento perpassa pela análise da legitimidade da posse por este exercida.

Assim é que, nesse contexto
, como bem pontuado pelo togado singular, “
em que pese a enigmática situação fática a ser elucidada na ação de reintegração de posse supracitada
”, onde se demanda quem detém a melhor posse da área em questão,
essa posse é legítima, pois fundada em contrato de arrendamento rural celebrado com quem naquele momento detinha a posse do imóvel,

já que, como é incontroverso nos autos, a demanda de reintegração de posse foi proposta
posteriormente
à celebração do contrato de arrendamento e os agravados reconhecem expressamente que o plantio na área foi feito pelo agravante, enquanto arrendatário do bem.

Veja:

“[...] entendo que os elementos de prova que acompanham a exordial se mostram suficientes, nesse juízo preambular, para indicar a qualidade de possuidor do embargante, ante a realização do plantio de soja em discussão, especialmente pelo contrato de arrendamento de imóvel rural, registrado em cartório em 16.10.2020 (ID 47923268), ou seja, em data anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse associada ao feito (10.12.2020).

Outrossim, verifica-se que o cultivo da soja pela embargante na área em comento também está demonstrado pelas notas fiscais, mapas, atas notariais e fotografias. [...]”
– ID 75392586.

Dessa forma, é inquestionável a condição de terceiro de boa-fé do agravante, nos termos do artigo 674, § 1º, do CPC
[1]
, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel, e, exatamente por força desse instrumento contratual, realizou o plantio de grãos na área em questão.

Dessarte, o agravante não discute a posse em si, mas sim o direito de cuidar e colher o que plantou em decorrência da posse legitimamente exercida sobre a área advinda de instrumento contratual precedente à demanda reintegratória, e dos respectivos investimentos

financeiros realizados – correções do solo, insumos, custos operacionais e de mão de obra –, além dos compromissos firmados com terceiros decorrentes da produção dos grãos (contratos futuros), cujo inadimplemento

o sujeita a multas contratuais e penalidades, a corroborar o perigo de dano irreparável, na eventualidade de ser desapossado imediatamente do imóvel.

Assim, não há que se falar que o agravante praticou qualquer ato ilícito no imóvel, quiçá que sua posse é injusta.

Noutro norte, o mesmo não se verifica em relação aos agravados, vez que a área onde alegam exercerem a posse, então denominada ‘Gleba Santa Felicidade’ ou ‘Fazenda Vó Maria’, não está definida como inserida no imóvel litigioso. A questão é totalmente controversa, e motivo de
embate, e deve ser dirimida na ação possessória originária.

Desta feita, até que seja solucionado a contenda na demanda possessória, não se pode atribuir ao embargante, ora agravante, a ilicitude da posse, se fazendo prudente mantê-lo na posse do imóvel arrendado até o final da demanda reintegratória, mediante o depósito do valor do contrato de arrendamento em Juízo, até que seja definido, na ação possessória, quem efetivamente é o legítimo possuidor do bem,

assegurando, assim, o
periculum in mora inverso
, na medida em que estar-se-á resguardado o pagamento pelo uso da área.

Por oportuno, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO TERCEIRO NA POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO PARA CUIDADO E COLHEITA DA LAVOURA DE SOJA PLANTADA – POSSE DE BOA-FÉ DEMONSTRADA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO COM QUEM EFETIVAMENTE DETINHA A POSSE DO IMÓVEL – PLANTIO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do agravante, nos termos do artigo 674, § 1º, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse e, exatamente por força desse instrumento contratual, realizou o plantio de soja na área em questão, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos de terceiro por ele ajuizados, garantindo-lhe não apenas os cuidados com o plantio, mas também a respectiva colheita, nos termos do artigo 95, I, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e do artigo 28, do Decreto nº 59.566/1966.
”
(N.U 1015284-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

De mais a mais, impertinentes as arguições e pedidos formulados pelos agravados em contraminuta, notadamente quanto à nulidade da arrematação judicial do imóvel litigioso, e, por arrastamento, do contrato de arrendamento, eis que pretende ampliar a discussão trazida no presente recurso, apontando fatos que sequer constam como causa de pedir no feito originário ou foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
, e que, por isso, não podem ser aqui analisados, sob pena de supressão de instância, e, por corolário, violação ao princípio do juiz natural.

Ora, como se sabe, o

agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, e, por isso, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO CABÍVEL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – ANÁLISE NÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
– RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É vedado ao Tribunal analisar matéria que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1018002-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada de modo manter o agravante na posse da área de 180ha, descrito na Cláusula 1ª, §1º do Contrato de Arrendamento Rural – até o julgamento da Ação de Reintegração de Posse n.
1018539-71.2020.8.11.0015,
devendo o valor devido pelo arrendamento do bem referente à safra pendente de pagamento, ser depositado em Juízo, na forma pactuada no instrumento, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor.

É como voto.

[1]

674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021